Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716428-40.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL RECORRIDO: DARI DOS SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Embora o juiz de primeiro grau possa exercer o juízo positivo de admissibilidade, o faz por decisão provisória, que pode ser revista na instância recursal. Precedente (Acórdão n.328933, 20060110908114ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME). A recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A simples declaração da pessoa jurídica de hipossuficiência não é suficiente para demonstrar a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Necessária, portanto, a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias (Acórdão n. 1082407, 0000682-91.2016.8.07.0011, Rel. Desembargadora GISLENE PINHEIRO). No caso, mesmo diante da apresentação de balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica, sobretudo por se tratarem de documentos internos, que são produzidos unilateralmente. Indefiro, portanto, o benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J